Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708775-33.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEMAR DE OLIVEIRA NEGRE, LISIANE KARLING, EDILSON VERAS MATOS APELADO: EDILSON VERAS MATOS, COLEMAR DE OLIVEIRA NEGRE, LISIANE KARLING D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que a Apelação Adesiva do Autor (ID 28659465) foi interposta desacompanhada dos comprovantes de recolhimento do preparo. Por meio de despacho (ID 28786046), intimei-o para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Em resposta, o Autor juntou petição (ID 29024477) e comprovantes de pagamento do preparo (ID 29024479) no valor individual de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), o que corresponde ao recolhimento do preparo de forma simples. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação adesiva do Autor (ID 28659465). Preclusa a decisão, deverão os autos retornar para julgamento da Apelação do Réu. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator